Tribunal: TJES
Processo: 5003399-45.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003399-45.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BILLY CHRISTIE MAGALHAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente
pela
suposta prática dos crimes de organização criminosa armada e tráfico de drogas, no âmbito da “Operação Telic”. A defesa alega ausência de fundamentação concreta, insuficiência probatória, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e excesso de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta; (ii) verificar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente o
periculum libertatis
; (iii) analisar a adequação de medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) aferir eventual excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na inserção do paciente em organização criminosa armada, com atuação na logística do tráfico de drogas, evidenciada por interceptações e dados telemáticos.

4. A gravidade concreta da conduta, a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva, reforçado por condenação anterior por crime grave, justificam a custódia para garantia da ordem pública.

5. A ausência de apreensão direta de entorpecentes não afasta a legalidade da prisão em contexto de organização criminosa, dada a divisão de tarefas entre seus membros.

6. A contemporaneidade está evidenciada por elementos investigativos recentes, datados de 2025, demonstrando a persistência da atividade delitiva.

7. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

8. Inexistente excesso de prazo, considerando a regular tramitação do feito, a complexidade da causa e a designação de audiência de instrução em data próxima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
CRIMINAL
Nº
50
0
5643
-
4
4
.
202
6
.
8.08.0000

PACIENTE:
BILLY CHRISTIE MAGALHÃES

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO
DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR:
D
ES
EMBARGADOR
W
ALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de

BILLY CHRISTIE MAGALHÃES
(ID 18398872)
, mediante alegação de
suposto
constrangimento ilegal decorrente de ato coator praticado pelo
JUÍZO
DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
nos
autos da
Ação Penal
nº 500
0360
-
32
.2026.8.08.0035
(ID 18399688)
, no qual o paciente é investigado pela suposta prática d
os
crimes
de
organização criminosa
armada e
tráfico de drogas,
no âmbito da denominada “Operação Telic”.

O impetrante sustenta, em síntese, que: I) a fundamentação da prisão preventiva carece de concretude e está baseada em presunções; II) inexistem provas robustas e indubitáveis de participação do paciente nos fatos alegados; III) o decreto prisional não apresenta elementos fáticos que justifiquem o
periculum libertatis,
sendo certo que
o paciente
possui
bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa;

IV) medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas e suficientes no caso concreto; V) excesso de prazo e impacto na segregação cautelar.

Com base em tais fundamentos, requer a imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido (ID 18718392).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 18960456).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 19111773).

Após compulsar os autos, quanto
à
prisão preventiva d
o
paciente,

constato, neste momento processual
,
sua

aparente
legalidade.

Na espécie,
vejo que o magistrado singular,
a
o
prestar os informes relativos ao presente
writ
,

destacou que
:

"(...
)
O paciente foi denunciado, juntamente
a
outros quatro corréus, pela suposta prática dos delitos de promoção e integração de organização criminosa armada (Art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I, II e IV da Lei 12.850/13) e tráfico de entorpecentes (Art. 33, caput, e Art. 35 c/c Art. 40, incisos III, IV e VI da Lei 11.343/06).

As investigações, conduzidas pelo GAECO no âmbito da ‘Operação Telic’, apontam que o paciente integra de forma estável o ‘Primeiro Comando de Vitória’ (PCV).
Especificamente, Billy Christie Magalhães atuaria na logística direta da distribuição de drogas, participando de tratativas relacionadas ao transporte de entorpecentes.

A prisão preventiva foi decretada em 08/01/2026 e mantida por este Juízo
em decisões subsequentes (IDs 90081158 e 93190635). Os fundamentos para a manutenção do cárcere são:

Garantia da Ordem Pública
: Evidenciada pela periculosidade social do agente e sua inserção estrutural em facção criminosa de alta periculosidade (PCV), dotada de elevado poder bélico.

Risco de Reiteração Delitiva:
O paciente ostenta condenação anterior por homicídio qualificado, demonstrando histórico de criminalidade grave.

Contemporaneidade:
Ao contrário do alegado pela defesa, existem nos autos elementos informativos e diálogos datados do ano de 2025, ratificando a atualidade do risco.

A defesa alega nulidade por falta de acesso integral aos dados brutos. Esclareço que:

O acervo probatório foi disponibilizado via
link
digital (ID 88584948), testado e validado.

Devido ao volume técnico das extrações de celulares, a juntada integral nos autos eletrônicos é inviável, mas o material bruto está disponível fisicamente na sede do GAECO para cópia imediata pelas defesas, bastando o comparecimento com dispositivo de armazenamento.

Inexiste obstáculo concreto ao acesso, sendo a alegação de nulidade matéria afeta à instrução, sem potencial para gerar nulidade prematura.

Embora não tenha havido apreensão direta de entorpecentes na posse imediata do paciente no momento da prisão (via pública), a materialidade do tráfico em contexto de organização criminosa prescinde da flagrância com cada agente. O liame subjetivo é comprovado por diálogos interceptados que revelam tratativas sobre valores, quantidades e qualidade de drogas para o comércio do grupo.

O feito segue trâmite regular. Todos os réus apresentaram Resposta à Acusação. Este Juízo designou
Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ) para o dia 30/04/2026, às 15:10 horas
, assegurando a celeridade necessária em processos de réus presos. (...)"

Com efeito, sabe-se que a prisão preventiva não exige prova plena da autoria, bastando a presença de indícios aptos para tanto, os quais, no caso, encontram respaldo em dados obtidos por meio de interceptações telefônicas, extração de dados telemáticos e demais diligências investigativas regularmente autorizadas, indicando a participação do paciente em esquema estruturado de organização criminosa voltado ao tráfico de drogas, especialmente na logística.

Consta que este foi identificado em tratativas sobre a qualidade e transporte de entorpecentes e foi visto fisicamente com outras lideranças, tais como Raphael e Leonardo.

Ademais, a não apreensão de drogas diretamente com o paciente não afasta a legalidade da prisão, sobretudo em se tratando de organização criminosa, na qual a atuação dos agentes se dá de forma fracionada, com divisão de tarefas, sendo possível a responsabilização a partir do vínculo associativo e da participação funcional na cadeia delitiva.

Já
a

contemporaneidade
da
prisão preventiva
deve ser aferida pela persistência dos riscos aos bens jurídicos tutelados, e não exclusivamente pelo hiato temporal entre
a prática da infração penal
e a decisão, especialmente quando o quadro fático permanece inalterado.

Nesse cenário, destaco a

firme
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça

“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

A
ssevero
ainda
que

“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Também não há que se falar em
excesso de prazo
no caso concreto. O feito
tramita de forma regular, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 30/04/2026, não havendo demora injustificada apta a caracterizar constrangimento ilegal, especialmente considerando a complexidade das investigações e a pluralidade de réus.

Nessa linha, a
o contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial, patente a inexistência do requisito do
fumus boni iuris
necessário à concessão da ordem pleiteada. Despiciendo,
assim,
tecer comentários sobre o
periculum in mora
.

À
luz do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.